Tribunal: STF
Processo: RE 103535
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
LEI 883/1949 (ART. 2) - ART. 1577 DO CÓDIGO CIVIL.
A CAPACIDADE PARA SUCEDER AFERE-SE QUANDO DA ABERTURA DA
SUCESSÃO: NO CASO, A VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILHOS, PARA FINS
DE HERANÇA, OBEDECE AOS TERMOS DA LEI 883/1949, ART. 2, VIGENTE NA
ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO.
A SENTENÇA QUE DECLARA ESSA CONDIÇÃO OPERA 'EX TUNC' E NÃO
'EX NUNC'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.